Tribunal: TJBA
Processo: 8145504-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145504-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: LILIANE VIEIRA RANGEL

Advogado(s)
:
MAICON DE SOUZA E SOUZA, MARIANGELA LEAL ESPINHEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMTR) E MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA. RECUSA DA OPERADORA QUE SE TRADUZ EM ILEGALIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS MITIGADA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14454/2022, QUE ALTEROU A LEI N. 9656/98.

PRECEDENTES. DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO APLICÁVEIS PORQUE JÁ FIXADA A VERBA NO SEU PATAMAR MÁXIMO (ART. 85, §11, DO CPC)

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana (EMTr) e a fornecer medicamento à base de Canabidiol a uma beneficiária diagnosticada com fibromialgia, hipotireoidismo, tuberculose mamária e depressão com ideações suicidas. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2
.As questões controvertidas consistem em verificar a legalidade da recusa de cobertura de tratamentos não previstos expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, considerado de uso domiciliar pela operadora e a caracterização de dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura.

3.
A relação entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável a este.

4.
A operadora de plano de saúde pode estabelecer as patologias que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente para a cura ou controle da doença, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento.

5.
A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabelece que a ausência de um tratamento no rol da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura pela operadora, desde que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde e com base em evidências científicas, requisito devidamente preenchido pelos laudos médicos acostados aos autos.

6.
A exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar (Canabidiol) mostra-se abusiva quando este é essencial para a continuidade e sucesso do tratamento de doença coberta pelo plano, notadamente em quadro clínico grave e de emergência, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual.

7.
A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, em situação de grave vulnerabilidade da beneficiária, com risco à sua vida e integridade psíquica, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar. O valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8
. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
no patamar máximo, sendo inaplicável o aumento da verba, conforme disciplina do art. 85, §11, do CPC.

9.

Sentença confirmada. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8145504-77.2023.805.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, e, como Apelada,
LILIANE VIEIRA RANGEL
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora